Tribunal: STF
Processo: HC 108401
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS AJUIZADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. O fundamento adotado pela autoridade impetrada para não conhecer do HC 105.673-CE diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Orientação de que, em se tratando de habeas corpus contra decisão de “apelação – que, em princípio, devolve ao Tribunal o conhecimento integral da causa – reputa-se competente originariamente o STJ, ainda quando o fundamento da impetração nem haja sido aventado no recurso ordinário, nem dele se haja ocupado a decisão impugnada” (HC 85.702, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence).



    2. Habeas corpus parcialmente deferido, tão-somente para determinar que o órgão colegiado competente aprecie, como entender de direito, o mérito da impetração.